Tribunal: TJMT
Processo: 1019858-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1019858-22.2020.8.11.0000 - CAPITAL
Vistos.
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Wilame Alves de Almeida contra ato praticado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e pelo Ilmo. Sr. Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência, consistente na implantação da alíquota de 14% sobre a sua remuneração, a título de contribuição para o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Mato Grosso, a partir de 01/6/2020.
Na sessão de 05/8/2021, contudo, a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça acolheu arguição de inconstitucionalidade formulada no Mandado de Segurança no 1022314-42.2020.8.11.0000, relatado pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, e que versa sobre a mesma matéria discutida nestes autos.
Destarte, em respeito à decisão colegiada e ao princípio da economia processual, determino o sobrestamento do presente feito até a conclusão do julgamento da referida arguição de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial desta Corte, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, devendo os autos permanecer em Secretaria.
2. Publique-se e cumpra-se, voltando-me os autos para deliberação após o julgamento da arguição de inconstitucionalidade em questão.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora